Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002242-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS BRAZ SANTOS - CPF: 055.648.611-08 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA
PARA FINS DE
CONCILIAÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. O juízo de origem entendeu que o autor não comprovou a invalidez alegada em razão da ausência em perícia médica judicial. O apelante sustenta necessidade de intimação pessoal para comparecimento ao ato e, subsidiariamente, pleiteia a extinção sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação médica realizada em audiência de conciliação constitui prova suficiente para comprovar a invalidez parcial permanente, dispensando a realização de nova perícia; (
ii
) estabelecer se, diante da existência dessa prova, deve ser reconhecido o direito do autor à indenização proporcional do seguro obrigatório DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação médica realizada em audiência de conciliação, com a presença do autor e assinatura de concordância, constitui meio de prova idôneo, produzido sob contraditório, apto a comprovar a existência e o grau da invalidez.

O laudo de conciliação atesta que o autor possui invalidez parcial permanente e incompleta da coluna cervical, com repercussão média de 50%, atendendo às exigências legais previstas na Lei no 6.194/1974, art. 3o, §1o, II, com redação da Lei no 11.945/2009.

A realização de nova perícia mostra-se desnecessária, pois o objetivo do exame médico judicial já foi atingido com o documento existente, sendo aplicáveis os princípios da celeridade, da economia processual, do aproveitamento dos atos e da primazia do julgamento do mérito (CPC,
arts
. 6o e 76).

A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão da invalidez, apurada conforme a tabela legal, resultando no valor de R$ 1.687,50, corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A avaliação médica realizada em audiência de conciliação, sob contraditório e com concordância expressa da parte, constitui prova suficiente para aferir a invalidez parcial permanente em ação de cobrança de seguro DPVAT.

A realização de nova perícia judicial é desnecessária quando já existente nos autos laudo médico idôneo que atende às exigências legais para o cálculo da indenização.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada proporcionalmente ao grau da invalidez, conforme os percentuais previstos na Lei no 6.194/1974 e alterações posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 6o, 76 e 373, I; Lei no 6.194/1974, art. 3o, §1o, II (com redação da Lei no 11.945/2009).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1009180-87.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2021, DJE 19.04.2021; TJMT,
Ap
91687/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2017, DJE 29.09.2017; TJMT,
Ap
122244/2014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 29.10.2014, DJE 06.11.2014.

R E L A T Ó R I O

AP

1002242-08.2020.8.11.0041

LUCAS BRAZ SANTOS X PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

LUCAS BRAZ SANTOS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que o autor não compareceu à perícia médica agendada, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a invalidez permanente e seu grau, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O
apelante alega
ser imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial
, haja vista que se trata de ato personalíssimo, não bastando, para tanto, a mera informação da data ao seu advogado
.

Subsidiariamente, pugna para que a sentença de improcedência seja reformada para extinção sem resolução de mérito.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id.

de
n.

313421865
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O
reclamo merece acolhida
, adianta-se
.

É que, da
detida análise dos autos, verific
a-se
que,
ao revés do que entendeu o sentenciante
, consta nos
autos documento de avaliação médica para fins de conciliação (ID 313421855), realizada em 24/04/2023, na qual o autor esteve presente e foi devidamente examinado por médico expert.

Nessa avaliação médica, o perito atestou expressamente que o autor está acometido de invalidez parcial permanente e incompleta do segmento da coluna cervical, com repercussão média, correspondente a 50% de comprometimento do patrimônio físico.

Tal documento, produzido sob o crivo do contraditório, com a presença das partes e assinado pelo autor, que manifestou sua concordância com os termos da avaliação, constitui prova suficiente da existência e do grau da invalidez alegada, tornando desnecessária a realização de nova perícia médica.

Ressalte-se que a avaliação médica realizada para fins de conciliação seguiu os parâmetros estabelecidos pela Lei no 11.945/2009, que alterou a Lei no 6.194/1974, quantificando a lesão conforme os percentuais previstos na tabela legal, o que permite o cálculo preciso da indenização devida.

Nesse contexto, considerando que o objetivo da perícia médica judicial seria justamente aferir a existência e o grau da invalidez do autor, e que tal objetivo já foi alcançado com a avaliação médica realizada para fins de conciliação, entendo que há elementos suficientes nos autos para o julgamento do mérito da demanda, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia.

Assim, em consideração aos princípios da celeridade e economia processual, do aproveitamento dos atos processuais, bem como, da primazia do mérito, as provas periciais apuradas em
avaliação médica para fins de conciliação
devem ser acolhidas de modo a garantir uma prestação jurisdicional mais efetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA DE ESPÓLIO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DOS ATOS
VÍCIO SANÁVEL - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado, que não se sabe, até então, se realmente a representa.

O art. 6o do CPC, expressa que cabe a todos a cooperação, e ter em tempo razoável a uma decisão de mérito justa e efetiva, é o que reflete ao princípio da primazia do mérito.

O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC. (N.U 1009180-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 19/04/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (
Ap
91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017,
Publicado
no DJE 29/09/2017)

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – GRAU DA INVALIDEZ – TABELA DA SUSEP – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A perícia médica realizada por expert judicial, restou clara ao concluir pela existência de limitação funcional permanente, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização, utilizando-se a tabela da SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização, incidindo a correção monetária da data do sinistro.
(
Ap
122244/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014,
Publicado
no DJE 06/11/2014)

Com efeito, por entender que o processo
encontra-se
pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

Como já mencionado, o perito médico judicial
atestou que o autor está acometido de invalidez parcial permanente e incompleta do segmento da coluna cervical, com repercussão média (50%)
.

De acordo com a tabela prevista no art. 3o, §1o, II, da Lei no 6.194/1974, com redação dada pela Lei no 11.945/2009, a invalidez permanente da coluna vertebral corresponde a 25% do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00). Considerando que a invalidez foi classificada como média (50%), o valor da indenização deve ser calculado da seguinte forma: R$ 13.500,00
x
25% x 50% = R$ 1.687,50.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença
e, assim,
julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ré ao
pagamento

d
o
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
a título de indenização
, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro (20/06/2019) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Ainda
,
inverto o ônus sucumbencial e condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025